Tribunal: TJDFT
Processo: 0108473-67.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0108473-67.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ATAHUALPA LARGURA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA RIOS LARGURA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 55260905), mantenham-se suspensos os recursos constitucionais, consoante decisão de ID no 15229504. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007